Tribunal: CARF
Processo: 13896.003600/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003600/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ATLAS COPCO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
IRRF. RECOLHIMENTO. DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado, em procedimento de diligência fiscal, o recolhimento de imposto
de renda retido na fonte sobre salários, exigível no auto de infração, este deve
ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo tão somente o crédito tributário apurado em
10/97, de R$13,44, por falta de pagamento. O conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem votou
na reunião de novembro de 2021, e o conselheiro Honório Albuquerque de Brito não votou.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz
(presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Oportuno registrar que, quando da formalização do presente acórdão, o Relator,
conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, não mais integrava o quadro de conselheiros do
CARF, razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso,
consoante atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003600/2002-12
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003600/2002-12

replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Relator substituído:
Trata-se de auto de infração no 48317, lavrado em face ao contribuinte acima
identificado e referente ao imposto de renda retido na fonte de 1997, em razão do não
recolhimento de retenções declaradas.
Impugnação (fls.2 e 3)
O contribuinte formalizou impugnação em 11/7/2002, em que informa haver
quitados os débitos constituídos como comprovariam os DARFs apresentados.
Acórdão de Impugnação (fls.96 a 99)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação e manteve parte do crédito tributário constituído, pois alguns dos pagamentos foram
objeto de Redarf a favor do estabelecimento-matriz e, assim, inaptos a extinguir os débitos do
estabelecimento autuado.
Ciência em 1/12/2011, fls.105.
Recurso Voluntário (fls.149 a 156)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 9/12/2011, em que defendeu que
os Redarfs decorreram de centralização da apuração e recolhimento do imposto retido na fonte
relativo à filial, como demonstrado no Processo 10880.001321/99-49, nos termos da Instrução
Normativa SRF 128/92. Mencionou, também, que este processo administrativo não chegou ao
termo, tendo sido objetivo de arquivamento sumário.
Buscou demonstrar a divergência de débitos entre o estabelecimento-matriz e o
objeto da autuação, e que aqueles já houveram sido liquidados, mostrando-se descabida a decisão
que não reconheceu o pagamento dos créditos constituídos ou, quando não, o encontro de contas
à época autorizado.
Eventualmente, pleiteia a prescrição do débito.
Sem contrarrazões.
Resolução (fls.638 a 644)
A 2a turma ordinária da 1a seção deste Conselho, em sessão havida em 10/3/2015,
resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora:
a) informe: (a.1) qual o motivo do arquivamento do processo administrativo
10880.001321/99-49 e (a.2) se foi observado, quanto ao referido processo, o disposto no
§ 2o do art. 10 do IN SRF 255, de 2002. Em caso positivo, apresente demonstrativo que
relacione a alocação de cada crédito ao seu respectivo débito. Em caso negativo, devem
ser feitos “os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança”, na
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003600/2002-12

forma do citado § 2o do art. 10 do IN SRF 255, de 2002, elaborando-se demonstrativo
que relacione a alocação de cada crédito ao seu respectivo débito;
b) após os devidos ajustes, informe se ainda há, em relação aos IRRFs em questão neste
processo, débitos não quitados. Caso existam, informe se os Darfs objeto de Redarfs em
favor da matriz, CNPJ 57.029.431/0001-06, anteriormente vinculados aos débitos que
se relacionam ao presente processo, estão disponíveis nos sistemas;
c) intime a contribuinte do resultado da diligência, abrindo prazo para a sua
manifestação.
Providências (fls.656 a 658)
A unidade preparadora confirmou a inobservância do §2o do art. 10 da IN SRF
255/2002, com a determinação de que o processo seja encaminhado para que se proceda à
alocação dos pagamentos aos débitos correspondentes. Concluiu que apenas o débito de R$13,44
não foi quitado.
Manifestação do Contribuinte (fls.730 a 735)
Na manifestação apresentada, o contribuinte chamou atenção do débito de
R$26.213,03, de novembro/97, relativo à retenção de IRF sobre salário (código de retenção
0561), para o qual haveria a alocação de pagamento parcial de R$25.436,08, embora houvesse,
de fato, mais dois pagamentos de R$634,12 e R$142,83. Relembrou a existência de diferença a
maior de R$128,90 no 4o trimestre de 97 hábil a absorver o débito de R$13,44, além também de
o acórdão recorrido haver afastado a multa de ofício de 75% pelo percentual de 20%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Redator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, eis
que dele tomo conhecimento.
Diligência
De forma bastante objetiva, a argumentação defensiva está no sentido de que os
débitos constituídos foram objeto de pagamento, eis que houve a conversão do julgamento em
diligência, tendo a unidade preparadora determinado a alocação dos pagamentos àqueles débitos
e informando a não quitação apenas do débito de R$13,44 (código de receita 1708, 10/97), nos
termos abaixo:
6. Portanto, a resposta para o item "a.2" da Resolução CARF é de que não foi observado
o disposto no § 22 do art. 10 da IN SRF 255/2002 e, assim, o processo será
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003600/2002-12

encaminhado para que se proceda a alocação dos pagamentos ao débito correspondente
conforme demonstrativo acima detalhado.
7. Em relação ao item "h" da Resolução CARF, informamos que apenas o débito
constante do demonstrativo, no valor de R$ 13,44, ainda não foi quitado.
O Extrato do Processo, fls.667 a 673, evidencia que apenas o débito de R$13,44,
na competência 10/97, quedou não adimplido. A este respeito, a autoridade julgadora de primeira
instância assim se pronunciou:
A isto se acrescente que, em análise prévia das alegações do impugnante, a autoridade
preparadora juntou os elementos de fls. 78/73 para evidenciar que o recolhimento de
22/10/1997, cód. 1708, PA 03-10/1998, valor declarado R$ 49,38, foi parcial, restando
a parcela do pagamento no valor de R$ 13,44.
Na manifestação em resposta à diligência, o contribuinte reconheceu a dívida, mas
requer o encontro de contas com alegado crédito que afirma possuir:
15. Há que se lembrar contudo que, conforme demonstrado na relação de valores pagos
e declarados em DCTF originalmente pela filial (e-f1.598) verificou-se uma diferença
paga a maior, comparativamente ao valor declarado em DCTF, de R$128,90 no mesmo
4o trimestre de 1997, hábil portanto a absorver, por compensação, a diminuta dívida de
R$13.44 acima referida. Nesse ponto é oportuno também relembrar que o Acórdão da
DRJ em primeira instância afastou a multa de ofício de 75% para incluir a multa de
mora de 20%, em atenção ao princípio da retroatividade benigna na aplicação de
penalidades (CTN, artigo 106,inciso 11, alínea “c)” como se observa também no
arrazoado a respeito contido no voto condutor, em efls. 97/98.Isso inclusive motivou a
ressalva quanto aos cálculos contidos no próprio acórdão de primeira instância, onde a
alíquota de 75% foi mantida, configurando erro material (vide e-f1.95).
À época dos fatos geradores, o art.74 da Lei 9.430/96 assim dispunha:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Apesar de ainda não haver a obrigatoriedade de entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem as informações relativas aos créditos utilizados e respectivos débitos
compensados, incluída pela Medida Provisória no 66/2002, este Conselho não tem competência
de efetuar, originariamente, o encontro de contas requerido pelo sujeito passivo, procedimento
realizada pela Secretaria da Receita Federal, devendo ser desprovido o pedido de encontro de
contas do débito reconhecido de R$13,44 com o alegado crédito de R$128,90.
Multa de Ofício
O acórdão recorrido decidiu pela exoneração da multa de ofício aplicada nestes
termos:
No tocante a multa de ofício exigida, seu lançamento ocorreu porque a contribuinte
deixou de efetuar o pagamento de obrigação tributária já vencida sem apontar alguma
causa válida que justificasse a mora.
A imposição da multa se funda no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, e no art. 90 da
MP n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003600/2002-12

Entretanto, posteriormente ao auto de infração em comento, a regra para o lançamento
foi alterada. Assim dispõe o art. 18 da MP n° 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, com a redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (Grifou-se)
O art. 18 da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003 passou a vigorar com a redação
dada pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória ne.
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso Ido capta do art.
44 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1,
quando for o caso.
Dessa maneira, não cabe mais imposição de multa de ofício fora dos casos
mencionados, sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP n° 135/2003 em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado
no art. 106, inc. II, “c”, do CTN, havendo que se exonerar a multa de oficio aplicada.
Deste modo, em obediência ao acórdão recorrido, a fim de que não haja
reformatio in pejus, deve ser exonerada a multa de ofício aplicada sobre o crédito tributário
restante de R$13,44.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo tão somente o
crédito tributário apurado em 10/97, de R$13,44, por falta de pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

Fl. 802
DF CARF MF
Original